Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O requerimento de cumprimento da sentença não é “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 1.1. Com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “extinção” do incidente de cumprimento de sentença, tendo em vista o suposto deferimento do processamento de recuperação judicial das demandadas.
3. O instituto da recuperação judicial está previsto na Lei no 11.101/2005, diploma legal que também regula a recuperação extrajudicial e a falência dos empresários e das sociedades empresárias. 3.1. A recuperação judicial é medida que tem por objetivo promover a superação da situação de desequilíbrio econômico-financeira do devedor, utilizada como estímulo atividade econômica, com intenção de preservação da sociedade empresária/anônima como fonte produtora, em razão de função social.
4. De acordo com a regra prevista no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (LRJF), os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do procedimento de recuperação judicial em trâmite no Juízo universal.
5. O art. 6o da Lei no 11.101/2005 dispõe que do deferimento da recuperação judicial decorre a suspensão do curso de “todas as ações e execuções em face do devedor”, pelo prazo máximo de 180 dias.
6. A extinção do incidente de cumprimento de sentença deve ser admitida apenas após a habilitação do crédito no quadro geral de credores e a homologação do plano de recuperação judicial, pois nesses casos fica caracterizada a novação das respectivas obrigações atribuídas ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005.
7. Em relação ao requerimento de recuperação judicial, ficou devidamente demonstrado nos autos que a Justiça do Estado de Goiás, nos autos no 5150134-91.2023.8.09.0172, desconstituiu a decisão que deferiu o respectivo processamento.
8. Assim, diante da ausência de comprovação de que o crédito teria sido regularmente habilitado no quadro geral de credores, ou mesmo que tenha havido a subsequente homologação do plano de recuperação judicial, afigura-se prematura a “extinção” do incidente de cumprimento de sentença.
9. Verifica-se, portanto, que deve prosseguir, no presente momento, a fase de cumprimento de sentença, até que ulteriormente sejam constatadas as efetivas condições que autorizem o direcionamento do respectivo crédito para o Juízo universal.
10. Recurso conhecido e provido.